Tribunal: TJMT
Processo: 1019954-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida no autos da Ação de Cumprimento de Sentença Ação de no 0015795-33.2014.811.0015 Cód. 216171 da 2a Vara da Comarca de Sinop, que tem como objeto recebimento de crédito oriundo da sentença proferida pela 12a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos n. 1998.01.1.016798-9, julgou procedente o pedido formulado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e reconheceu aos titulares de cadernetas de poupança o direito de recomposição das perdas inflacionárias não creditadas no mês de janeiro de 1989 (Plano Verão).
O agravante aduz que o cálculo apresentado não deve ser homologado, pois, apresenta equívoco em relação a diferença apurada em fevereiro de1989; que há necessidade de ova perícia, a fim de elucidar questões contraditórias que surgiram após apresentação do laudo da contadoria.
Defende ainda que a questão fática envolve questões técnicas alheias as áreas de conhecimento do julgador.
Adiante afirma que “inquestionável o fato de que a execução deverá observar o índice de 42,72% para janeiro de 1989 e 10,14% fevereiro de 1989. Após tal aplicação, do total apurado deverá ser deduzido o valor pago à época pela instituição, e a diferença corresponderá aos expurgos da correção monetária devidos, estes deverão ser atualizados de acordo com os demais critérios aplicáveis.”.
Quanto aos juros moratórios: “Muito embora a sentença coletiva proferida na ação civil publica tenha fixado o termo inicial de incidência dos juros moratórios na citação, a parte dispositiva dessa sentença não deve ser aplicada às execuções individuais, haja vista se tratar de processos distintos... Diante do exposto, deve ser considerado como marco inicial dos juros de mora, a citação para o processo de liquidação/cumprimento de sentença.”.
No tópico dos juros remuneratórios, defende que “vedada está à inclusão de juros remuneratórios mensais visto que estes não receberam guarida na sentença, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada.”.
Por fim quanto a atualização, defende que: “vedada está a utilização da tabela prática dos Tribunais de Justiça, visto que estas não guardam nenhuma relação com as cadernetas de poupança. Tal incompatibilidade ainda é mais flagrante diante da comparação do valor a ser recebido pelos jurisdicionados de diferentes estados, visto que essas tabelas utilizam critérios de correção distintos. Nessa hipótese, os titulares que se encontram na mesma situação jurídica, receberiam valores discrepantes violando assim o principio constitucional da igualdade, previsto no art. 5o da Constituição Federal.”.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária não identifico o preenchimento dos requisitos.
Malgrados a forte argumentação do Banco agravante ao que consta o laudo apresentado pelo Contador do Juízo contemplou decisão transitadas em julgado. Além disso, não há decisão determinando imediato pagamento, mas, sim, após o prazo recursal.
Ante todo exposto, INDEFIRO O PEDIDO.
Comunique-se o juiz da causa.
Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Intimem-se a parte agravante para fazer prova do pagamento do preparo dentro do prazo legal; em caso negativo, fica, desde já, intimado ao pagamento em dobro.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator